Tribunal: TJSP
Processo: 0107484-36.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0107484-36.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDSON DUARTE CASTELEIRA, CAIO AUGUSTO CESAR e RAPHAEL
FAZZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso de Edson Duarte Casteleira e
deram provimento aos apelos de Raphael Fazza e Caio Augusto César,
para alterar o fundamento legal da solução absolutória para o previsto
no inc. III do art. 386 do Cód. de Proc. Penal.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107484-36.2014.8.26.0050
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0107484-36.2014.8.26.0050
MM.(a) Juíza de Primeira Instância: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga.
Comarca: São Paulo- SP.
Apelantes: Edson Duarte Casteleira, Raphael Fazza e Caio Augusto
César.
Apelada: Justiça Pública.
Voto: 46.318.
APELAÇÃO ESTELIONATO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
ACUSADOS ABSOLVIDOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA
ABSOLVIÇÃO PARA O INC. III DO ART. 386 DO CPP.
CRIME DE ESTELIONATO IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR O
FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA
DE FATO DELITUOSO E DA SUPOSTA AUTORIA
APELO
IMPROVIDO.

CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
DE RIGOR A
ALTERAÇÃO
DO
FUNDAMENTO
LEGAL
DA
SOLUÇÃO
ABSOLUTÓRIA PARA O INC. III DO ART. 386 DO CPP

AUSÊNCIA
DE
DOLO

DOCUMENTOS
DEMONSTRAM
PRECEDÊNCIA E PAGAMENTO DOS BENS - APELOS PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de recursos interpostos por Edson Duarte
Casteleira, Raphael Fazza e Caio Augusto César contra a r. decisão
monocrática de fls. 712/717, que julgou improcedente a inicial e absolveu-os,
com fulcro no art. 386, VII, do Cód. de Proc. Penal, da imputação de se
acharem incursos, os dois primeiros, no art. 171, caput, do Cód. Penal, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107484-36.2014.8.26.0050
3
último, no art. 180, § 1o, do Cód. Penal.
Buscam as defesas, em suma, a alteração do
fundamento legal da absolvição (fls. 740/423 e 745/759).
A defesa dos réus Raphael Fazza e Caio Augusto
sustenta, a propósito, que a absolvição em relação ao crime de receptação
deve se dar com fulcro no art. 386, III, do Cód. de Proc. Penal, por entender
que não há sequer indícios de que os acusados, sócios da empresa Infraind,
agiram com dolo ou culpa na aquisição das balanças.
Sustenta, a propósito, ter restado demonstrado que
os equipamentos em questão foram adquiridos com nota fiscal, o que atestaria
a presunção de licitude de sua procedência.
A defesa do acusado Edson Duarte Casteleira
também objetiva a absolvição com fulcro no art. 386, III, do Cód. de Proc.
Penal, por entender que as evidências dos autos demonstraram a inexistência
de dolo por parte do réu.
A r. decisão recorrida transitou em julgado para a
acusação e para a defesa do corréu Roberto Santos da Silva, que também foi
absolvido, com fulcro no art. 386, VII, do Cód. de Proc. Penal, da imputação
de se achar incurso no art. 171, caput, do Cód. Penal (fls. 733 e 734).
Em sede de contrarrazões, o D. Representante do
Ministério Público em primeiro grau de jurisdição opinou pelo provimento
dos apelos dos recorrentes Raphael Fazza e Caio Augusto e pelo
improvimento do recurso de Edson Duarte Casteleira (fls. 765/768).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107484-36.2014.8.26.0050
4
provimento do recurso de Raphael Fazza e Caio Augusto e pelo
improvimento do recurso de Edson Duarte Casteleira (fls. 776/780).
É, em síntese, o relatório.
O apelo do recorrente Edson Duarte Casteleira não
procede e os recursos dos acusados Raphael Fazza e Caio Augusto
comportam acolhimento.
Pelo que verte dos autos, o recorrente Edson Duarte
Casteleira e o corréu Roberto Santos da Silva foram denunciados pela prática
do crime de estelionato porque, na condição de sócios proprietários da
empresa Brasil Comércio de Instrumentos de Medição, compraram da
empresa vítima Oficina Técnica de Balanças Navarro Ltda. 25 balanças de
medição, num total de R$ 24.335,70 (notas fiscais de fls. 41/42).
A empresa vítima, Oficina Técnica de Balanças
Navarro Ltda, emitiu as respectivas notas fiscais em 25 de setembro de 2012,
mesma data em que foi efetivada a entrega das mercadorias.
A transação gerou um título de crédito (duplicata)
com vencimento em 30 de outubro de 2012.
Diante do não pagamento da duplicata e após
algumas tentativas infrutíferas de recebimento, o proprietário da empresa
vítima, José Paulo Marin, constatou que a empresa Brasil Comércio de
Instrumentos de Medição, dos acusados Edson Duarte Casteleira e Roberto
Santos da Silva, havia encerrado suas atividades e que o endereço comercial
indicado, na verdade, tratava-se de uma residência.
Posteriormente, tomou conhecimento de que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107484-36.2014.8.26.0050
5
balanças que havia fornecido, concernentes à transação comercial em
questão, estavam sendo anunciadas para venda, em um site, pela empresa
Infraind, pertencente aos corréus Raphael Fazza e Caio Augusto, que foram
denunciados pelo crime de receptação.
A vítima adotou as providências policias cabíveis.
Policias civis dirigiram-se à empresa Infraind, onde
apreenderam 13 (treze) balanças fabricadas pela empresa vítima.
A r. solução absolutória transitou em julgado para a
acusação.
Como bem anotado pelo D. Representante do
Ministério Público de primeiro grau de jurisdição e também no parecer da D.
Procuradoria de Justiça, de rigor o acolhimento do apelo defensivo dos
recorrentes Raphael Fazza e Caio Augusto César, para alterar o fundamento
legal da solução absolutória para o previsto no inc. III do art. 386 do Cód. de
Proc. Penal.
Os recorrentes Raphael e Caio apresentaram nota
fiscal de origem e o recibo de pagamento, efetuado ao acusado Edson Duarte
Casteleira, das balanças em questão, apreendidas na empresa Infraind, o que
corrobora a tese defensiva quanto à ausência de dolo ou culpa no que tange à
eventual origem ilícita desses bens (fls. 39, 40 e 41/42).
Há que se considerar, ainda, que as balanças
estavam expostas à venda por preço similar ao constante das notas fiscais (fls.
11 e 39/42).
Diante desse panorama, não demonstrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107484-36.2014.8.26.0050
6
existência do crime de receptação que foi imputado aos acusados Raphael e
Caio, de rigor o reconhecimento da atipicidade da conduta desses recorrentes,
com a consequente absolvição com fulcro no inc. III do art. 386 do Cód. de
Proc. Penal.
Quanto ao réu Edson Duarte Casteleira, por outro
lado, o fundamento da absolvição pelo crime previsto no art. 171, caput, do
Cód. Penal, qual seja, insuficiência probatória, deve ser mantido.
Pelo que verte da r decisão recorrida, em
consonância com o conjunto probatório produzido ao longo da persecução
penal, a absolvição decorreu do reconhecimento da insuficiência probatória
quanto ao crime de estelionato.
Como bem considerado em primeiro grau de
jurisdição, importa considerar a existência de indícios desfavoráveis à versão
do réu, bem como que o acusado Edson Duarte Casteleira não comprovou o
alegado, ou seja, que teria adquirido as balanças em razão de contrato com
órgão público e, cancelado o edital, não pôde arcar com o pagamento devido.
Quanto aos indícios desfavoráveis ao acusado
Edson, importa destacar os termos da r. sentença recorrida:
“Dirigindo-se ao local de sede da empresa Brasil
Comércio de Instrumentos de Medição Ltda., lá obtiveram informações de
que funcionara por pouco tempo, averiguando-se que não havia regular
exercício dessa empresa e, portanto, tratando-se de arara, termo utilizado
para se referir a empresas que se mantém em funcionamento por pouco
tempo, até que fosse vencida a primeira duplicata, mudando-se de endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107484-36.2014.8.26.0050
7
logo após.”
Como se vê, quanto ao recorrente Edson Duarte
Casteleira, de rigor a manutenção do fundamento da absolvição.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso de Edson Duarte Casteleira e dá provimento aos apelos de Raphael
Fazza e Caio Augusto César, para alterar o fundamento legal da solução
absolutória para o previsto no inc. III do art. 386 do Cód. de Proc. Penal.
NUEVO CAMPOS
Relator